Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700818-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo de dados. Circunstâncias do flagrante. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. 1 - O ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrância -- os acusados despachando drogas pelos Correios – não é ilegal, sobretudo se não era possível aguardar para obter autorização. – após os acusados serem flagrados despachando em agência dos Correios pacote de drogas -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 2 - O flagrante é preparado se o agente do crime é induzido à sua prática. Não é o que ocorre quando é preso despachando drogas pelos Correios para serem entregues a usuários de outros estados. 3 - A mera alegação, sem a prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não descaracteriza quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, torna nula a prova. 4 – Não é nula prova decorrente de conversas extraídas do aplicativo “Wickr” e fotografadas por aparelho celular da Polícia Civil do DF, sobretudo se corroboradas pelas demais provas dos autos. 5 - Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, era de seu interesse, durante a instrução, requerer fosse sanado o vício e não deixar para arguir nulidade em momento posterior, sobretudo se não houve e nem foi demonstrado que a defesa sofreu prejuízo. 6 - Convertida a prisão em flagrante em preventiva, tem-se por superada a alegada nulidade da prisão por inexistência da situação de flagrância. 7 - Inexistente causa para se declinar da competência à época da prisão em flagrante dos acusados, a providência era devolver os autos à vara que originariamente os recebeu. 8 – A participação de um dos acusados no tráfico não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele foi o responsável por despachar as drogas nos Correios e receber em sua conta bancária o valor pago pelos usuários pela compra das drogas. 9 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Provado o vínculo estável e duradouro apenas entre o primeiro e o terceiro apelantes, deve o segundo ser absolvido do crime de associação para o tráfico. 10 – Tendo o fato de do acusado negociar grande volume de drogas em vários estados do Brasil já sido considerado no exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 (quantidade da droga) e na causa de aumento de pena do art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), considerá-lo novamente para o exame desfavorável da culpabilidade caracteriza bis in idem. 11 – Inexistentes informações idôneas sobre o estilo de vida do réu, suficientes para avaliar seu comportamento no contexto da família e da comunidade, afasta-se a valoração negativa da conduta social, que depende de fundamentos concretos. 12 – O comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos – revelando personalidade voltada para o crime, justifica o exame desfavorável dessa circunstância judicial. 13 - O propósito de auferir lucro fácil -- motivos do crime -- o fato de o tráfico ser reprovável e injustificável –- circunstâncias do crime –- e os prejuízos causados à sociedade – consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não servem para elevar a pena-base. 14 - Ainda que parte do material apreendido não tenha testado positivo para substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, a quantidade das testagens positivas e a natureza das drogas apreendidas justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. 15 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. 16 – O acusado que permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. 17 – Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 83, 114 e 564, inciso IV, todos do CPP, sustentando que não foi intimado da decisão de declínio de competência, gerando a nulidade de todos os atos processuais a ela posteriores; b) artigos 6o, incisos II e III, 242, 243, 303 e 564, inciso IV e 619, todos do CPP, ao não reconhecer a nulidade da prova supostamente colhida mediante violação de domicílio; c) artigos 17 do CP, 564, inciso IV e 619, ambos do CPP e enunciado 145 de súmula do STF, afirmando que o flagrante na ação policial foi preparado, devendo ser reconhecido para fins de absolvição; d) artigos 158-A, 564, inciso IV e 619, todos do CPP, sob o argumento de que a perícia dos materiais apreendidos não seria válida, o que caracteriza quebra da cadeia de custódia; e) artigos 403, §3o, 593 e 564, inciso IV, todos do CPP, por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ante a juntada intempestiva de documento por parte da acusação; f) 619 do CPP, por negativa de prestação jurisdicional quanto à tese defensiva sobre a participação de menor importância. Aponta, quanto às alíneas “c”, “d” e “e”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1617091, RELATOR Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 18/5/2022. Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois “Não procede a alegação de ofensa ao art. 619 do CPP, porquanto o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.” (AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 17 do CP, 158-A, 403, §3o, 564, inciso IV, e 593, todos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (reconhecimento do flagrante como preparado e da quebra da cadeia de custódia, bem como suposta ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ante a juntada intempestiva de documento por parte da acusação) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 83, 114 e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) O apelante se habilitou nos autos do inquérito policial em 27.1.21 (ID 33240106), quando a decisão que declinou da competência em favor da 1a Vara de Entorpecentes do DF já havia sido proferida. Por esse motivo não foi intimado dela. E não houve prejuízo ao apelante, que tomou conhecimento das decisões que estabilizaram a competência da 4a Vara de Entorpecentes do DF e quanto a elas não se insurgiu. Se a causa de se declinar a competência inexistia à época da prisão em flagrante dos acusados, a providência era mesmo devolver os autos à vara que originariamente os recebeu. Não há nulidade a declarar.” (ID 35955220), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) não se declara nulidade, à luz do princípio da pas de nulité sans grief, pois “a jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão” (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 16/6/2016, grifei).” (AgRg no AREsp n. 2.073.807/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.). O mesmo óbice incide sobre a tese relativa à hipótese de violação de domicílio (artigos 6o, incisos II e III, 242, 243, 303, 564, inciso IV e 619, todos do CPP). Senão, vejamos: “Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.” (REsp 1970764/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Também não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 145 da Súmula do STF, porquanto “Nos termos da Súmula no 518 do STJ, é inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadrar no conceito de lei federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.826.800/RN, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 29/6/2022). Por fim, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030